Tribunal: TJMT
Processo: 1000121-12.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000121-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DIVINO COSME DE FREITAS - CPF: 405.924.211-04 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato.

“
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
” (art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000121-12.2017.8.11.0041

Apelante:
Jose Divino Cosme de Freitas

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Jose Divino Cosme de Freitas.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 175699506): Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porque afirma que não fora intimado pessoalmente para comparecimento à perícia.

Alega que é imprescindível a intimação pessoal do autor no caso, por se tratar de ato personalíssimo.

Afirma que não foi realizada a intimação para manifestação em 48 horas, sob pena de extinção do feito, como determinado pelo CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja extinta a ação sem resolução de mérito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 175699509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1000121-12.2017.8.11.0041

Apelante:
Jose Divino Cosme de Freitas

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Jose Divino Cosme de Freitas.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença de improcedência, em razão do não comparecimento da parte autora ao exame pericial, para extinguir a ação, sem resolução de mérito.

O caso é regido pela Lei nº 6.194/74, em cuja redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima, a ser atestado por profissionais da área médica.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

"
A indenização do seguro DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
" (Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

"É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez
também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008
,
data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008." (Súmula 544, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Desta feita, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

No caso, verifica-se que a fim de atestar a invalidez permanente do autor e seu respectivo grau, foi determinada a realização de perícia médica (Id. 43666291), que restou prejudicada por ausência do autor (Id. 48397084).

Na sequência, foi agendada nova data para realização de perícia (Id. 55882310), de que foi intimado seu procurador (Id. 55923941) e, determinada a intimação pessoal do autor, por meio de oficial de justiça, houve retorno com certidão negativa nos seguintes termos (Id. 56513512):

“CERTIDÃO NEGATIVA

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação

Certifico que diligenciei até o endereço constante no mandado, onde não localizei a numeração informada
, assim, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR JOSÉ DIVINO COSME DE FREITAS; deste modo, devolvo o presente para seus devidos fins”.

O patrono do autor peticionou nos autos e informou desconhecer o paradeiro de seu cliente e requereu a suspensão do processo por 180 dias (Id. 92064104):

“JOSE DIVINO DE FREITAS, já qualificado nos autos em epígrafe, por seu procurador “in fine” assinado, que move em face de PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, também anteriormente qualificado, vem, mui respeitosamente a presença de Vossa Excelência, informar que
a parte Requerente se encontra em lugar incerto e não sabido
, razão pela qual requer a
suspensão dos autos por 180
(cento e oitenta dias), lapso temporal provavelmente suficiente para sua localização”.

Sobreveio sentença de improcedência da ação (Id. 175699502).

Sobre o assunto, para que seja julgada improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, mostra-se necessária a intimação pessoal.

Assim, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC. Acerca da matéria, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

No caso, foram realizadas duas tentativas de intimação do autor, a segunda delas por meio de oficial de justiça, que informou que não foi possível realizar a intimação, por não ter localizado o imóvel.

Dessa forma, embora tenham sido designadas duas oportunidades de avaliação médica, o autor não compareceu nas datas agendadas e não forneceu endereço atualizado, nem mesmo quaisquer justificativas sobre o assunto.

Observa-se que, por força do princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que a frustação da perícia por desídia da parte autora gera presunção de intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Logo, o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito postulado, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR - RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC)” (TJMT, AP 1023805-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, para manter a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023